Tribunal: TJMT
Processo: 1007468-44.2023.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007468-44.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A APURAR (APELANTE), MARIA ESTER SANTANA - CPF: 650.092.311-15 (APELANTE), FABIANA GRAZIELY NEVES - CPF: 075.868.801-66 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE FURTO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. REQUERIDA A REDUÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE ESTABELECER DEVIDA CORRESPONDÊNCIA ENTRE A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE E A PENA RESTRITIVA DE DIREITOS IMPOSTA – RAZOABILIDADE – OBSERVÂNCIA DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DA ACUSADA – 2. PLEITEADA A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS –

IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

O caráter sancionatório das penas restritivas de direitos exige que estas sejam suficientes e necessárias para a repressão e prevenção do delito, devendo, porém, o valor imposto a título de prestação pecuniária guardar relação com a pena privativa de liberdade e as condições financeiras da acusada, motivo pelo qual se impõe a retificação, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2.

A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que a beneficiário da Justiça Gratuita.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MARIA ESTER SANTANA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela ré
MARIA ESTER SANTANA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal nº. 1007468-44.2023.8.11.0055, por meio da qual foi
condenada
pela prática do delito tipificado no
art. 155, §4º, II, do Código Penal
,
à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por duas sanções restritivas de direitos, consistentes na prestação pecuniária no importe de dois (02) salários mínimos e na execução de serviços em prol da comunidade; além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente estabelecidos em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do crime.

Nas razões recursais juntadas no ID 203861093, a apelante pugna pela
redução do valor da pena pecuniária
, além disso, requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, para ver-se dispensada do pagamento das custas e despesas processuais.

Em contrarrazões vistas no ID 203861096, o Ministério Público requer seja provido o recurso.

De igual modo, no parecer de ID 204886170, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 203861091)
,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim colimado, pelo que
CONHEÇO
do apelo manejado pela ré, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

A exordial acusatória narra que, no dia 27 de setembro de 2022, no estabelecimento Supermercado Big Master, no município de Tangará da Serra/MT, a denunciada
MARIA ESTER SANTANA
, com consciência e vontade, subtraiu para si, mediante fraude, 01 (uma) bolsa, 03 (três) cartões de crédito, uma quantia em dinheiro e documentos pessoais, pertencentes à vítima
Fabiana Graziely Nev
.

Diante de tais fatos, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
ofertou denúncia em desfavor de
MARIA ESTER
, incursionando-a nas penas do art.155, § 4º, inc. II do CP. Após regular instrução processual, o r. Juízo
julgou procedente
a inicial acusatória, nos termos da denúncia.

Diante deste cenário, exsurge irresignada a acusada tão somente quanto ao capítulo da pena.

1.

Da pena restritiva de direitos imposta:

Conforme relatado, a i. Defesa pleiteia a
minoração do
montante da prestação pecuniária fixada no importe de 02 (dois) salários-mínimos
, em conjunto com a pena de prestação de serviços à comunidade, a título de substituição da pena restritiva de liberdade;
para tanto, sustenta a miserabilidade da apelante para cumprir a prestação de modo que não acarrete prejuízo à sua subsistência.

Como se sabe, as reprimendas restritivas de direitos, arroladas no
art. 43 do Código Penal
, dentre as quais constam a
prestação pecuniária
(
inciso I
), consistem em
penas alternativas às privativas de liberdade
, acaso preenchidos os requisitos e pressupostos legalmente exigidos.

A teleologia e a vocação do instituto relacionam-se com obstar o encarceramento de determinados criminosos, autores de infrações penais consideradas mais leves, promovendo-lhes a ressocialização e a recuperação não mediante a pura e simples constrição da liberdade corporal, mas através da mitigação temporária de certos direitos, a fim de evitar que estes delinquentes menos nocivos sejam submetidos aos efeitos estigmatizantes e traumáticos surtidos pelo cárcere, especialmente em países como o Brasil, em que o Estado de Coisas Inconstitucional do sistema penitenciário nacional foi expressamente reconhecido pela Suprema Corte.

A despeito do caráter eminentemente
substitutivo
é certo que as penas restritivas de direitos
ostentam também natureza jurídica
autônoma
, subsistindo por si sós após a permuta, de maneira que, como sói ser com as penas em geral, não buscam apenas a ressocialização do infrator,
devendo atingir também a dupla função de repressão e prevenção do delito
.

Assim, conquanto constitua um inegável benefício ao agente que delinquiu,
a sanção restritiva de direitos
deve-lhe acarretar ônus necessário e correspondente à gravidade da violação jurídica no caso concreto
, tal qual ordenam o art. 5.º, inc. XLVI, da CFBR, art. 59 do Código Penal e art. 41, inc. XII, da LEP.

Outrossim, deve-se ter em mente que, além de considerar, em alguma medida, a capacidade financeira do condenado, a prestação pecuniária possui como finalidade principal
a reparação dos danos derivados da prática do delito
,
devendo o
quantum
da prestação guardar correspondência com a reprovabilidade do fato-crime e com o prejuízo experimentado pelo ofendido
.

No diapasão é a jurisprudência do STJ:

“
A prestação pecuniária prevista no art. 43, I, do CP tem por finalidade precípua a reparação do dano causado pelo crime, devendo, por isso, guardar relação de equilíbrio para com o prejuízo suportado pelo ofendido
, que, no caso, foi Erário”
. (AgRg no AREsp 1377027/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019) – Grifei.

Com arrimo nessas premissas, consigno que o pedido de redução do valor da prestação pecuniária
comporta provimento
, dada a necessidade de se resguardar a devida correspondência entre a pena privativa de liberdade [que restou fixada no mínimo legal] e a sanção de prestação pecuniária que a substitui em conjunto à prestação de serviços à comunidade.

Além disso, não se descuida que em seu interrogatório, ainda na fase policial, a ré declarou laborar como zeladora, afirmando perceber o salário de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais); outrossim, a d. Defensoria Pública trouxe aos autos informação de que atualmente a apelante encontra-se desempregada, sendo que sua única renda provém do auxílio desemprego, no valor de R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais) e, além disso,
MARIA ESTER
possui uma filha que depende financeiramente dela (ID 203861094).

Deste modo, imperioso se faz a redução do valor infligido à ré, para
01 (um) salário-mínimo

vigente à época dos fatos, por ser medida
razoável

e
proporcional
à espécie
,
máxime diante dos parâmetros mínimo e máximo balizados pelo Legislador [entre 01 e 360 salários-mínimos] e diante da capacidade financeira da condenada.

Esclareça-se que, acaso tenha havido alteração
na situação socioeconômica da ré que a impossibilite de arcar com o ônus pecuniário,
não lhe é defeso pleitear a convolação da prestação em obrigações de natureza diversa
, pretensão esta que
deve ser endereçada ao Juízo da Execução Penal
, a quem incumbe, motivadamente e mediante amplo cotejo das provas apresentadas pelo reeducando, alterar a forma de cumprimento das penas restritivas de direitos.

Com efeito, é
“cabível, no juízo executório, a alteração da modalidade da pena substitutiva em situações excepcionais, quando justificada e comprovada a real impossibilidade de seu cumprimento”
(
TRF4
5000431-09.2015.4.04.7102, Sétima Turma, Relatora Cláudia Cristina Cristofani, juntado aos autos em 27/08/2015) – negritei

2.

Dos
benefícios da Justiça Gratuita e da almejada suspensão das custas processuais
:

E
specificamente no que concerne ao requerimento de isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é
certo que a hipossuficiência financeira da sentenciada, ainda que procedente,
não impede a sua

condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo art. 804 do CPP.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação de tais custas
, que se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Tal tratamento está disciplinado nos §§2.º e 3.º do art. 98 do CPC:

“(...) §2º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário” –
sublinhei.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Deste modo, a apelante não pode ser isentada do pagamento das custas processuais, por serem, como dito, consectário da própria condenação, podendo, todavia, ser sobrestadas sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que inclusive já foi determina pela d. Magistrada
a quo,
na própria sentença,
in verbis
:
“CUSTAS pela acusada, todavia, SUSPENDO a cobrança pelo prazo legal, pois é assistida da Defensoria Pública”
(ID 203861084).

Nada obstante, sabe-se que

o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado (...)’”
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018), por essa razão, o exame de demais pedidos atinentes à concessão do benefício da justiça gratuita devem ser direcionados ao Juízo da Execução penal.

Nesses termos,
ficam mantidos os termos da sentença.

CONCLUSÃO
:

Diante dessas considerações, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto
por
MARIA ESTER SANTANA
,

apenas

para reduzir o valor estabelecido para fins de cumprimento da
prestação pecuniária, para
01 (um) salário mínimo
vigente à época dos fatos
, mantendo-se incólumes os demais termos d
a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024